Tribunal: TCU
Processo: 015.789/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Aposentadoria em favor de Edivaldo Raimundo da Silva, emitido pelo Tribunal Regional Federal da 5a Região, submetido a este Tribunal para exame de legalidade e registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria em favor de Edivaldo Raimundo da Silva, emitido pelo Tribunal Regional Federal da 5a Região, submetido a este Tribunal para exame de legalidade e registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Edivaldo Raimundo da Silva (e-Pessoal n. 19867/2023), ordenando, em caráter excepcional, o respectivo registro; 9.2. determinar ao Tribunal Regional Federal da 5a Região que: 9.2.1. no prazo de quinze dias contados da ciência desta deliberação, informe ao interessado acerca do presente Acórdão, disponibilizando a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, o comprovante da notificação, nos quinze dias subsequentes; 9.2.2. dar ciência deste Acórdão ao órgão/entidade responsável pela concessão, informando que seu teor integral poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.